Tribunal: STF
Processo: RE 1384995
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da 3ª Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 9, p. 2):



    “Policial militar aposentado. Imunidade de contribuição previdenciária. Portador de moléstia grave. Descabimento. Permissivo constitucional que não se aplica aos militares(art. 40, §41, CF). Inteligência do artigo 42 e parágrafos e 142 da Constituição Federal. Regime jurídico diferenciado. Pedido de reunião de Recursos Inominados que tratam do mesmo assunto que não se justifica no caso em tela. Recurso não provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 12).



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 40, § 21, e 150, II da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 13, p. 5):



    “De plano, destaca-se que o texto do §21° do artigo 40 da Carta não excepciona os militares portadores de doenças Incapacitantes do direito à imunidade em tela. Logo, a restrição do alcance da norma e fruto da comentada Interpretação Literal.



    Sucede que a Interpretação dada ao dispositivo desconsidera o sistema próprio da seguridade dos servidores públicos, civis ou militares, cuja concepção fora imposta aos entes estatais pelo constituinte originário na 'cabeça' do artigo 40 da CF/88. Neste comando, previu-se apenas a mencionada criação bem como o seu modelo.



    Dito de outro modo: o núcleo da 'cabeça' do artigo 40 da Carta estipula a criação dos dois regimes previdenciários próprios para o conjunto dos agentes públicos, em nível federal ou estadual/distrital, a saber: o dos servidores civis e dos militares.



    Tanto é que no texto cuidou-se de empregar a locução 'servidores titulares de cargos efetivos', e não servidores 'civis' titulares de cargos efetivos. Se de fato quisesse excluir o agente público fardado, o constituinte o teria feito.



    Assim, é dado aduzir que o vocábulo 'servidor' fora adotado no sentido lato, e não estrito como inferiram os julgadores que examinaram a matéria.



    Ademais, a interpretação dada fez uma vinculação a rigor impropria do §21° com o 'caput' do artigo 40 da CF/88, à medida que na 'cabeça' do comando o constituinte cinge-se à Instituição do regime previdenciário próprio e no §18 e 21° definiu a forma de financiamento da seguridade desses agentes e a Imunidade para os acometidos por doenças incapacitantes.



    Dito de outro modo: no 'caput' a natureza da matéria é previdenciária, porém nos citados parágrafos 18 e 21 cuida-se de questão eminentemente tributária.



    Por conseguinte, o fato de haver diferenças entre o regime previdenciário dos servidores civis e dos militares não constituiu o cerne da controvérsia.



    Os artigos 42 e 142 da CF/88, citados na ementa do acórdão recorrido, se reportam às peculiaridades do regime próprio dos militares, circunstância Juridicamente plausível.



    Isto, contudo, não tem o condão de excluir o agente publico 'militar' portador de doença Incapacitante de fazer jus a Imunidade da contribuição previdenciária. Tal consistiria numa odiosa e Injustificável discriminação considerado o escopo da benesse fiscal.



    (...)



    Nesse contexto, o Indeferimento da recorrida (ente tributante) ao pedido de imunidade formulado pelo recorrente unicamente por sua ocupação funcional (militar estadual) colidiria com a vedacao contemplada no inciso Il do artigo 150 da CF/88, 'verbis':



    (...)



    Em suma, a questão nuclear da demanda tem natureza incontroversamente tributária, e não previdenciária como alega a recorrida ao afirmar que o recorrente pretendia valer-se obliquamente de regras exclusivas do regime previdenciário dos servidores civis.



    Afinal, a questão controvertida se reporta diretamente ao Instituto da imunidade da espécie tributária (contribuição previdenciária) exigida para o financiamento da seguridade do regime próprio.”



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de adequação à luz do Tema 317. Contudo, o acórdão foi mantido (eDOCs 15 e 16).



    A Coordenadoria de Recebimento e Admissibilidade Recursal desta Corte devolveu o processo ao TJSP para identificação da decisão de admissibilidade do recurso extraordinário (eDOC 18).



    O apelo extremo foi admitido (eDOC 20).



    Os herdeiros do recorrente informaram o falecimento do autor da ação e houve habilitação dos sucessores (eDOCs 55 e 56 e 19, p. 80).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observo que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso paradigma RE 596.701, de minha relatoria, DJe 26.06.2020 (Tema 160), reconheceu a existência de repercussão geral da questão suscitada e, no mérito, por maioria, proferiu acórdão, cuja ementa transcrevo a seguir:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MILITAR INATIVO. REGIME PREVIDENCIÁRIO DISTINTO DOS SERVIDORES CIVIS. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES DO DISPOSTO NOS §§ 7º E 8º DO ART. 40, DA CRFB. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 



    1. A Constituição Federal, após as alterações promovidas pelas Emendas Constitucionais 03/1993 e 18/1998, separou as categorias de servidores, prevendo na Seção II as disposições sobre “Servidores Públicos” e na Seção III, artigo 42, as disposições a respeito “dos Militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios”, dissociando os militares da categoria “servidores públicos”, do que se concluiu que os militares, topograficamente, não mais se encontram na seção dos servidores públicos e etimologicamente não são mais pela Constituição denominados servidores, mas apenas militares.



    2. Há sensíveis distinções entre os servidores públicos civis e os militares, estes classificados como agentes públicos cuja atribuição é a defesa da Pátria, dos poderes constituídos e da ordem pública, a justificar a existência de um tratamento específico quanto à previdência social, em razão da sua natureza jurídica e dos serviços que prestam à Nação, seja no que toca aos direitos, seja em relação aos deveres. Por tal razão, é necessária a existência de um Regime de Previdência Social dos Militares (RPSM) distinto dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), sendo autorizado constitucionalmente o tratamento da disciplina previdenciária dos militares por meio de lei específica. Precedentes do STF: RE 198.982/RS, Rel. Min. Ilmar Galvão; RE 570.177, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    3. A ausência de remissão, pelo Constituinte, a outros dispositivos do art. 40 no texto do art. 42, §1º, bem como do art. 142, configura silêncio eloquente, como já concluiu a Corte em relação à inaplicabilidade da regra do salário mínimo aos militares, por não fazerem os artigos 42 e 142 referência expressa a essa garantia prevista no art. 7º, IV. É inaplicável, portanto, aos militares a norma oriunda da conjugação dos textos dos artigos 40, § 12, e artigo 195, II, da Constituição da República, sendo, portanto, constitucional a cobrança de contribuição sobre os valores dos proventos dos militares da reserva remunerada e reformados. Precedentes do STF: ADO 28/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; RE 785.239- AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 781.359-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 722.381- AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes). 



    4. Fixação de tese jurídica ao Tema 160 da sistemática da repercussão geral: “É constitucional a cobrança de contribuições sobre os proventos dos militares inativos, aqui compreendidos os Policiais Militares e o Corpo de Bombeiros dos Estados e do Distrito Federal e os integrantes das Forças Armadas, ainda que no período compreendido entre a vigência da Emenda Constitucional 20/98 e Emenda Constitucional 41/03, por serem titulares de regimes jurídicos distintos dos servidores públicos civis e porque a eles não se estende a interpretação integrativa dos textos dos artigos 40, §§ 8º e 12, e artigo 195, II, da Constituição da República.”



    5. Recurso extraordinário a que se dá provimento”.



    Ressalto que, no voto que proferi no julgamento dos embargos de declaração no RE 596.701, reforcei a impossibilidade de extensão das normas constitucionais previdenciárias dos servidores públicos civis aos militares, ao esclarecer que, “para que não restem dúvidas, cabe rememorar que o acórdão embargado firmou entendimento no sentido da dissociação das categorias de ‘servidores públicos’ e ‘militares’ sob a ótica previdenciária, sendo aplicáveis a estes, portanto, regimes jurídicos distintos. Com isso, é evidente que os precedentes trazidos à baila pela Embargante não se amoldam ao presente caso, tendo em vista que referem-se especificamente ao regime jurídico próprio dos servidores públicos civis” (DJe 1º.3.2021). 



    Assim, observo que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência da Corte.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente